Tribunal: TJES
Processo: 5009887-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009887-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WAGNER FRANK PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009887-71.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
WAGNER FRANK PEREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE ANIVERSÁRIO. BANCO NÃO REALIZOU DESBLOQUEIO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por WAGNER FRANK PEREIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o requerente alega que solicitou um empréstimo de saque aniversário junto com a requerida e para isso usou seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como pagamento, ficando bloqueado até a quitação do negócio jurídico.

Argumenta que considerou esta seria uma boa oportunidade de financiar um imóvel então resolveu quitar o valor restante do empréstimo junto ao requerido, tendo o ente bancário informado que haveria pronta liberação do saldo atinente à aludida verba.

Todavia, o banco réu não cumpriu com seus compromissos, não liberando o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) até a propositura da presente ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré à obrigação de fazer consubstanciada na solicitação, junto ao operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do desbloqueio do saldo da conta de titularidade do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do art. 537, caput, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6221059, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a obrigação de fazer é impossível, posto que o ente bancário não possui autonomia para realizar este desbloqueio, bem como aduz que a demanda seja extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta do juízo. Ademais, requer seja considerado o litisconsórcio passivo necessário entre o Banco Réu e a Caixa Econômica Federal, dado que esta é a instituição que regulamenta o benefício pleiteado pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em relação à incompetência deste juízo, como bem destacado pelo juízo de piso, não restou comprovada a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o recorrente e a Caixa Econômica Federal, posto que o contrato de empréstimo celebrado pelo autor foi com a parte ré, deste modo, o cerne da questão é a discussão da obrigação de incumbência à instituição bancária demandada, não se vislumbrando a necessidade de ingresso da empresa pública no polo passivo desta ação.

Pois bem, em análise aos autos, como bem demonstrado pelo recorrido em ID nº 6220515, nota-se que o contrato 320000152270 no valor de R$3.329,37 (três mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) e o contrato 320000159560 de R$1.007,35 (mil e sete reais e trinta e cinco centavos) firmados entre o autor e o recorrente foram quitados, sendo o recorrido informado que o desbloqueio do saldo seria liberado na hora do pagamento. Ademais, em contrato acostado em ID nº 6220520, p. 2, no tópico de liquidação antecipada, consta que:

3.1. Na hipótese de liquidação antecipada e integral desta CÉDULA, o SANTANDER solicitará a baixa da garantia junto ao agente operador do FGTS em até 05 dias úteis contados da efetiva liquidação desta CÉDULA.

Dessa forma, não há que se falar em obrigação impossível, sendo imprescindível que o banco réu solicite junto à Caixa Econômica Federal o desbloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do autor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o autor celebrou com o ente bancário réu 2 (dois) contratos de empréstimo na modalidade “saque-aniversário” do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), registrados sob os números 320000159560 e 320000152270, conforme documentos apresentados nos ID’s 24272073, 24660229, 24660230 e 24660232.

Registre-se, por oportuno, que, de acordo com tais negócios jurídicos, as parcelas seriam pagas anualmente, por meio de débito na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do requerente, ficando o saque bloqueado por este período.

Vê-se, outrossim, que o demandante quitou antecipadamente os 2 (dois) negócios jurídicos em 20/03/2023, sendo informado, no momento da quitação, que a liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)seria realizada no mesmo momento do pagamento.

Entrementes, conforme consta nos extratos juntados nos ID’s 24660230 e 24660232, somente o contrato de número 320000159560 teve o saldo do FGTS desbloqueado, não havendo qualquer menção neste sentido em relação ao contrato número 320000152270.

Ademais, cabe salientar que, de acordo com a cláusula 3.1 da cédula de crédito bancário aderida pelo suplicante (ID 24660229), em caso de liquidação antecipada do contrato, “o SANTANDER solicitará a baixa da garantia junto ao agente operador do FGTS em até 05 dias úteis contados da efetiva liquidação desta CÉDULA”.

Não obstante isso, denota-se que o ente jurídico demandado não colacionou aos autos qualquer prova hábil a demonstrar que cumpriu tal diligência, cujo ônus lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15).

Logo, está comprovada a obrigação da parte suplicada em solicitar, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), o desbloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)